Tribunal: STF
Processo: ADI 1074
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-28
Data de publicação: 2007-03-28

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 19, CAPUT, DA
   LEI FEDERAL N. 8.870/94. DISCUSSÃO JUDICIAL DE DÉBITO PARA COM O
   INSS. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR MONETARIAMENTE CORRIGIDO E
   ACRESCIDO DE MULTA E JUROS. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 5º,
   INCISOS XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      O artigo 19 da
   Lei n. 8.870/94 impõe condição à propositura das ações cujo
   objeto seja a discussão de créditos tributários. Consubstancia
   barreira ao acesso ao Poder Judiciário.
2.      Ação Direta de
   Inconstitucionalidade julgada procedente.